Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-65.2022.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010033-65.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 016.512.071-19 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
PARTICULARIDADES DE CADA CONTRATO.
DESPROPORÇÃO EXCESSIVA. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais, determinando a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação e rejeitou embargos de declaração.

Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para análise criteriosa da abusividade dos juros remuneratórios, considerando não apenas a taxa média de mercado, mas também eventual vantagem exagerada e particularidades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados nos contratos de empréstimo analisados configuram abuso, considerando a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e a possibilidade de desvantagem excessiva para o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 596/STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de vantagem exagerada e desequilíbrio contratual, conforme Súmula 382/STJ e entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando comprovada a abusividade em relação à taxa média de mercado e demonstrado o impacto negativo para o consumidor, nos termos do art. 51, IV, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, os contratos analisados estipularam taxas de juros que ultrapassam três vezes a média de mercado apurada pelo BACEN, sem
justificativa plausível apresentada pela instituição financeira, evidenciando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor.

Diante da disparidade obrigacional e da ausência de elementos que legitimem a taxa pactuada, é cabível a revisão judicial para adequação dos juros remuneratórios ao percentual médio de mercado vigente à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, mas pode ser revista judicialmente quando demonstrado desequilíbrio contratual e vantagem excessiva em desfavor do consumidor.

A revisão dos juros remuneratórios deve considerar as especificidades do caso concreto, incluindo a relação de consumo, a taxa média de mercado e a justificativa apresentada pela instituição financeira para a taxa praticada.

Juros remuneratórios excessivamente superiores à taxa média de mercado, sem fundamento razoável, podem ser limitados ao percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual e período correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 6º, IV e V; 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 7; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296 e 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.236.067/RS, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
29/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.045.646/RS, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
10/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
Ana Rosa de Moraes Rodrigues,
para declarar a abusividade apenas dos juros remuneratórios, adequando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza; para determinar a restituição de indébito na forma simples; e, por conseguinte, condenar a Instituição Financeira ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A instituição financeira interpôs recurso de apelação, tendo este e.
Juízo de 2º Grau

negado provimento a
o recurso (acórdão de id 200229161).

Na continuação foram rejeitados os embargos de declaração (id 208553692).

Em análise do recurso especial, determinou o Superior Tribunal de Justiça o retorno dos autos, para análise criteriosa da alegada abusividade dos juros remuneratórios, levando-se em conta não apenas o parâmetro da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, mas também outros aspectos, como eventual vantagem exagerada e particularidades do caso concreto, conforme decisão contida no id 268034786.

Diante disso, em cumprimento ao determinado em recurso especial, necessária a reanálise dos juros remuneratórios incidentes nos contratos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A revisional foi sentenciada no id 198633234, tendo sido reconhecida a parcial procedência dos pedidos, declarada a abusividade dos juros remuneratórios incidentes a cada um dos contratos, adequa
n
do
-o
s à média de mercado.

A instituição financeira interpôs recurso de apelação, tendo este e. Tribunal de Justiça desprovido o recurso (acórdão de id 200229161).

Na continuação foram rejeitados os embargos de declaração (id 208553692).

Em análise do recurso especial, determinou o Superior Tribunal de Justiça o retorno dos autos, para análise criteriosa da alegada abusividade dos juros remuneratórios, levando-se em conta não apenas o parâmetro da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, mas também outros aspectos, como eventual vantagem exagerada e particularidades do caso concreto, conforme decisão contida no id 268034786.

Pois bem, passo à análise minuciosa dos juros remuneratórios.

O verbete sumular
648
do Supremo Tribunal Federal, que ensejou a divulgação da Súmula Vinculante 7, e a Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem:

Súmula Vinculante 7 do STF: "A norma do
§ 3º
do art.
192
da
Constituição
, revogada pela EC
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar".

Súmula 296 do STJ: "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".

No Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009)”

A ausência de limitação legal não interdita a possibilidade de se descortinar, à vista das particularidades do caso concreto, a abusividade da taxa
de juros convencionada com fundamento no artigo 51, inciso IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, isso só pode acontecer mediante a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.

Reza, a propósito, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

O fato de a taxa de juros não ter sido estipulada exatamente no patamar médio não induz exorbitância hábil a respaldar a sua redução pela via judicial. A legislação consumerista autoriza a remoção de abusividades, não a homogenização da taxa de juros compensatórias entre todas as instituições financeiras.

A respeito do assunto, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1.936.962/DF, 4ª T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/12/2021)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE MENSAL DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE SUA COBRANÇA. REEXAME. SÚMULA7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada. (...) (AgInt no REsp 1.920.112/PR, 3ª T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/02/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Impor a adoção da taxa média de juros equivale a suprimir a iniciativa privada e a livre concorrência, valendo anotar que a taxa média é apurada justamente em função da diversidade das taxas que são praticadas no mercado financeiro.

In casu
,
apura-se que todos os contratos questionados são empréstimos
:
nº
041760037587
, nº
041760037468
, nº 041760037065, nº
041760037027
e nº
041760036802
.

Passo à análise específica da taxa média de mercado
disponibilizada pelo Banco Central, para a modalidade e períodos contratados:

O c
ontrato de nº
041760037587
(id 198633201),
celebrado
na modalidade empréstimo
,
em
22/04/2022
,
teve os
juros
remuneratórios pactuados em
21,92
% ao mês e
978,44
% ao ano.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, ente governamental que presta informações sobre as operações de crédito praticadas no mercado financeiro, segundo a Circular n. 2.957, de 30/12/1999 (www.bcb.gov.br), constata-se, na tabela "Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoa física
–

crédito pessoal não consignado pré-fixado
", ao tempo da contratação (
22/04/2022
), o
percentual médio
encontrado para a negociação era
de
6,46
% ao mês.
1

Em relação ao c
ontrato de
n

º 041760037468
(id 19863320
4
),
celebrado
na modalidade empréstimo
,
em
01/07/2022
, vê-se que
foram pactuados juros de
21,
87
% ao mês
e
97
3,82
% ao ano.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, ente governamental que presta informações sobre as operações de crédito praticadas no mercado financeiro, segundo a Circular n. 2.957, de 30/12/1999 (www.bcb.gov.br), constata-se, na tabela "Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoa física
–

crédito pessoal não consignado pré-fixado
", ao tempo da contratação (
01/07
/2022
), o
percentual médio
encontrado para a negociação era
de
6,
97
% ao mês.
2

Quanto ao c
ontrato de nº
041760037065

(id 19863320
7
),
celebrado
na modalidade empréstimo
,
em
22/04/2022
, vê-se que
foram pactuados juros de
21,
71
% ao mês
e
956,19
% ao ano.

No entanto, o

percentual médio
encontrado
disponibilizado pelo Banco Central figurou em
6,46
% ao mês.
3

O c
ontrato de nº
041760037027
(id 1986332
1
0),
celebrado
na modalidade empréstimo
,
em
18/07
/2022
, vê-se que
foram pactuados juros de
21,
82
% ao mês e
9
67,98
% ao ano.

No entanto, o

percentual médio

disponibilizado pelo Banco Central figurou em
6,
71
% ao mês.
4

Enquanto o c
ontrato de nº
041760036802

(id 19863321
3
),
celebrado
na modalidade empréstimo
,
em
01
/07/2022
, vê-se que
foram pactuados juros de
21,
74
% ao mês e
9
59,26
% ao ano
, tendo o
o

percentual médio

disponibilizado pelo Banco Central figurou em
6,
97
% ao mês.
5

Embora não se entenda abusiva
a taxa de juros remuneratórios superior a 12 % (doze por cento) ao ano,
é necessário verificar
a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Bem ainda,
devem ser observados os princípios da menor onerosidade ao consumidor, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, a questão a ser analisada no tocante à
discrepância e exorbitância
da cobrança de juros remuneratórios consiste na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média de mercado prevista na época da assinatura do contrato, devendo ser demonstrada a suposta abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto.

Apesar, todavia, da cautela que se deve ter para revisar judicialmente a taxa de juros, no caso vertente restou evidente a imensa desproporção entre os juros convencionados e a taxa média para o mesmo tipo de operação financeira à época da contratação
, tendo em todos os contratos de empréstimo questionados o percentual contratado sido mais de 3 vezes superior à média.

Portanto, muito superior à média de mercado.

Muito embora a
a
pelante atue em segmento de alto risco, não foi alegada nem demonstrada qualquer circunstância apta a legitimar tamanha desproporção:
a taxa de juros ajustada supera em
três
vezes a taxa média mensal apurada para operações financeiras congêneres pelo Banco Central no período da contratação.

Nesse contexto em que a taxa de juros convencionada sobrepuja, sem justificativa plausível, demasiada e excessivamente, a taxa média praticada no mercado para operações similares, ressai imperativa a intervenção judicial que encontra respaldo nos artigos 6º, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1º, inciso III, da Lei 8.078/1990
(CDC).

Disparidade obrigacional de tal modo acentuada, sobretudo quando não justificada adequadamente pela instituição financeira, empresta juridicidade à intervenção judicial que objetiva expungir juros compensatórios notoriamente abusivos.

Nesse sentido, vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios.2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. (...) (AgInt no AREsp 2.236.067/RS, 3ª T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 29/3/2023)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa prevista em contratos bancários sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que o caráter abusivo fique cabalmente demonstrado, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ausência de caráter abusivo dos juros praticados pela instituição financeira, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, o que é inviável, devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, inarredável a aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.045.646/RS, 3ª T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/8/2022)”

Por consequência,é devidaalimitaçãoda taxa dejurosà taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário,
em todos os contratos,
a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média
para a modalidade contratual,
divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso, para limita
r
os juros remuneratórios incidentes
nos contratos
objeto da discussão,
a
o percentual
divulgado pelo Banco Central, para a modalidade e período discutidos
.

Desta forma, em relação ao

contrato de nº
041760037587
,
fica limitado
ao percentual de 6,46% ao mês;
contrato de n

º 041760037468
,
ao percentual de 6,
97
% ao mês
;
contrato de nº
041760037065
, ao percentual de 6,46% ao mês;
contrato de nº
041760037027
, ao percentual de 6,71% ao mês e o
contrato de nº
041760036802
, limitado ao percentual de 6,97% ao mês.

E, por conseguinte, redimensiono o ônus sucumbencial, tornando-o de responsabilidade do apelado, mantendo os parâmetros arbitrados na sentença Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025